Tribunal: TJPA
Processo: 0805698-32.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805698-32.2021.8.14.0040

APELANTE: RONALDO OLIVEIRA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS OU NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e o julgamento dos embargos de declaração, considerando-se este último ato como marco interruptivo do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente deslocam o marco interruptivo da prescrição quando são acolhidos, pois apenas nessa hipótese ocorre integração ou modificação da sentença condenatória.

4. No caso concreto, os primeiros embargos de declaração foram rejeitados e os segundos não foram conhecidos, inexistindo alteração do conteúdo decisório da condenação capaz de produzir o efeito interruptivo da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O julgamento de embargos de declaração somente desloca o marco interruptivo da prescrição quando os aclaratórios são acolhidos, modificando a decisão condenatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, VI, 117, IV, e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCrim nº 0006740-88.2009.8.08.0024, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ronaldo Oliveira Bezerra apela de sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, c/c artigo 7º, II, da Lei nº 11.340/06 (ID 26913024).

O apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente entre o recebimento da denúncia e a decisão proferida em sede de embargos de declaração, sustentando que esta última representa o último marco interruptivo válido do lapso prescricional (ID 26913044).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da condenação (ID 26913048), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29882489).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática de ameaça contra sua companheira, inexistindo espaço para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A defesa sustenta que o lapso prescricional teria transcorrido entre o recebimento da denúncia, em 28/07/2021 (ID 26912971), e a decisão em sede de embargos de declaração proferida em 25/02/2025 (ID 26913041), entendendo este último ato como o marco interruptivo válido do prazo prescricional.

Todavia, a tese não prospera. Isso porque a pena definitiva fixada em desfavor do apelante foi de 1 mês e 5 dias de detenção, impondo a aplicação do prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Convém consignar que o recebimento da denúncia em 28/07/2021 constituiu a primeira causa de interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo a partir dessa data. Posteriormente, sobreveio novo marco interruptivo com a publicação da sentença condenatória em 15/03/2024 no
Diário de Justiça Eletrônico
, nos termos do art. 117, IV, do mesmo diploma legal. Assim, reiniciada a contagem a partir de março de 2024, a prescrição somente se implementará em março de 2027, não havendo que se falar, portanto, em extinção da punibilidade pela prescrição.

Ademais, no caso dos autos, foram opostos dois aclaratórios: os primeiros não foram acolhidos (ID 26913033) e os segundos declaratórios não foram conhecidos (ID 26913041), inexistindo alteração do conteúdo decisório da condenação.

A esse respeito, destaco que o efeito integrativo dos embargos declaratórios somente se verifica quando efetivamente sanado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, circunstância inexistente na hipótese dos autos, em que o juízo singular limitou-se a rejeitar as alegações defensivas por entender ausentes os vícios apontados. Além disso, ainda que a redação utilizada pelo juízo singular não seja tecnicamente uniforme, ora mencionando o não acolhimento, ora fazendo referência ao não conhecimento dos embargos, a leitura conjunta da fundamentação revela, com suficiente clareza, que não foram identificados os vícios previstos na legislação processual, sendo a decisão dos aclaratórios incapaz de gerar qualquer efeito modificativo da sentença ou de alterar a natureza da decisão proferida.

À vista de tais considerações, inexistindo alteração do julgado condenatório, não se reconhece qualquer efeito interruptivo, porquanto “a jurisprudência do STJ admite o deslocamento do marco interruptivo da prescrição para a data do julgamento de embargos de declaração apenas quando estes são acolhidos, pois somente neste caso se integra a sentença condenatória com novos efeitos.” (TJES,
ApCrim n. 0006740-88.2009.8.08.0024
, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 24.3.2025).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026